Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718630-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BERNARDO PEREIRA LEAO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA. PROCEDIMENTO DIVERSO DO INDICADO PELO MÉDICO NO RELATÓRIO PRÉ-OPERATÓRIO. RECUSA JUSTIFICADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de ressarcimento de valor gasto com procedimento cirúrgico negado pelo plano de saúde. Recurso da ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos. 2 – Reponsabilidade civil. Plano de saúde. Recusa de cobertura de tratamento. As operadoras de planos de saúde na modalidade de autogestão também se subordinam às normas estabelecidas na lei 9.656/1998 e respondem pela recusa imotivada de autorização de tratamento médico necessário ao acompanhamento e restabelecimento da saúde do paciente. 3 – Recusa Justificada. Relatório pré-operatório. Procedimento solicitado diverso do realizado. Cabe ao médico que acompanha o paciente a escolha do melhor tratamento aplicável ao caso específico, de modo a proporcionar a maior integridade física do paciente, bem como a rápida e eficaz recuperação. Precedente: (AgRg no AREsp 7.865/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA). O documento de id 28012906 (relatório pré-operatório) consignou a necessidade de o paciente ser submetido à “procedimento de prostatectomia radical laparoscópica + linfadenectomia retroperitoneal estendida até a bifurcação da aorta por via laparoscópica, linfadenectomia pélvica com abordagem de linfonodos da cadeia ilíaca externa e obturatória” e “cistouretroplastia”. Conforme se depreende do documento de id 28013732 (imagens de tela do plano de saúde), verifica-se que o plano de saúde deferiu a internação do paciente para a realização dos procedimentos elencados no relatório pré-operatório, da forma como constaram, inclusive quanto ao procedimento de prostatectomia radical laparoscópica. Os argumentos do autor, no sentido de obrigar a operadora do plano de saúde a lhe reembolsar o valor gasto com procedimento diverso do constante no relatório pré-operatório, qual seja o de “prostatectomia radical robótica”, não devem prosperar. Não restou demonstrado no processo que tal procedimento tenha sido sequer solicitado ao plano de saúde, tampouco que tenha sido recomendado pelo médico do paciente no momento da elaboração do relatório pré-operatório (id 28012906). Conforme restou consignado no documento de id 28012906, o médico apontou o procedimento denominado “prostatectomia radical laparoscópica” e não “prostatectomia radical robótica” como necessário para o tratamento do paciente, a fim de que o plano de saúde autorizasse a sua realização. Não houve negativa do plano quanto ao primeiro procedimento (prostatectomia radical laparoscópica). Eventual decisão entre o médico e o paciente, à revelia da entidade de plano de saúde, não pode ser utilizada para forçá-la ao cumprimento da obrigação. Incabível o ressarcimento ao autor, tendo-se em vista que os procedimentos foram devidamente autorizados e sua realização de modo diverso não pode ser imputada à operadora do plano de saúde. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes. 5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III da CRFB porquanto o Acórdão recorrido negou o direito da parte autora de ser ressarcida dos gastos em procedimento de saúde não coberto pelo plano de saúde, ancorada no princípio da dignidade da pessoa humana. Defende a inconstitucionalidade do rol taxativo de procedimentos da prestação de serviços regulado pela ANS. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: Recusa Justificada. Relatório pré-operatório. Procedimento solicitado diverso do realizado. Cabe ao médico que acompanha o paciente a escolha do melhor tratamento aplicável ao caso específico, de modo a proporcionar a maior integridade física do paciente, bem como a rápida e eficaz recuperação. Precedente: (AgRg no AREsp 7.865/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA). O documento de id 28012906 (relatório pré-operatório) consignou a necessidade de o paciente ser submetido à “procedimento de prostatectomia radical laparoscópica + linfadenectomia retroperitoneal estendida até a bifurcação da aorta por via laparoscópica, linfadenectomia pélvica com abordagem de linfonodos da cadeia ilíaca externa e obturatória” e “cistouretroplastia”. Conforme se depreende do documento de id 28013732 (imagens de tela do plano de saúde), verifica-se que o plano de saúde deferiu a internação do paciente para a realização dos procedimentos elencados no relatório pré-operatório, da forma como constaram, inclusive quanto ao procedimento de prostatectomia radical laparoscópica. Os argumentos do autor, no sentido de obrigar a operadora do plano de saúde a lhe reembolsar o valor gasto com procedimento diverso do constante no relatório pré-operatório, qual seja o de “prostatectomia radical robótica”, não devem prosperar. Não restou demonstrado no processo que tal procedimento tenha sido sequer solicitado ao plano de saúde, tampouco que tenha sido recomendado pelo médico do paciente no momento da elaboração do relatório pré-operatório (id 28012906). Conforme restou consignado no documento de id 28012906, o médico apontou o procedimento denominado “prostatectomia radical laparoscópica” e não “prostatectomia radical robótica” como necessário para o tratamento do paciente, a fim de que o plano de saúde autorizasse a sua realização. Não houve negativa do plano quanto ao primeiro procedimento (prostatectomia radical laparoscópica). Eventual decisão entre o médico e o paciente, à revelia da entidade de plano de saúde, não pode ser utilizada para forçá-la ao cumprimento da obrigação. Incabível o ressarcimento ao autor, tendo-se em vista que os procedimentos foram devidamente autorizados e sua realização de modo diverso não pode ser imputada à operadora do plano de saúde. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes. De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de existir a autorização de realização do procedimento sequer foi solicitado à operadora do plano de saúde, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Ademais, o art. 1o, III da CRFB não foi prequestionado, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, ou permitir a apreciação, pela Corte Suprema, da aplicação do art. 1.025 à hipótese em apreço. Desse modo, ausente o necessário prequestionamento, há que se negar seguimento, consoante consolidada jurisprudência no enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Em tais casos, é hipóteses de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal